Tribunal: TJBA
Processo: 8049259-36.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8049259-36.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JORGE RAMOS DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): GUSTAVO RODRIGUES PORTO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. PACIENTE IDOSO E APOSENTADO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. AÇÃO PENAL JÁ EM CURSO. LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por Gustavo Rodrigues Porto, em favor de Jorge Ramos de Oliveira, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, que condicionou a liberdade provisória ao pagamento de fiança no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) nos autos do processo nº 8005895-22.2025.8.05.0256. O paciente, idoso de 65 anos, foi preso em flagrante no dia 19 de agosto de 2025, pela suposta prática do delito tipificado no art. 218-A do Código Penal, havendo ação penal já instaurada e em tramitação sob o nº 8006223-49.2025.8.05.0256. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão centra-se na possibilidade de dispensa do pagamento da fiança arbitrada, considerando a comprovada hipossuficiência econômica do paciente, que percebe apenas um salário mínimo mensal a título de aposentadoria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Penal, em seu art. 325, §1º, I, prevê expressamente a possibilidade de dispensa da fiança quando constatada a hipossuficiência econômica do acusado, evitando que a liberdade seja condicionada a requisito pecuniário inatingível para os menos favorecidos. 4. No caso concreto, resta evidenciada a impossibilidade do paciente de arcar com o valor arbitrado (R$ 3.000,00) sem comprometer sua própria subsistência, circunstância demonstrada não apenas por sua condição de aposentado que percebe apenas um salário mínimo mensal, mas também pelo próprio decurso do tempo, vez que permaneceu encarcerado por não conseguir adimplir a fiança. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que "afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP" (HC n. 728.814/PR, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022). 6. O condicionamento da concessão de liberdade ao exclusivo pagamento de qualquer montante pecuniário não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, sendo vedado, sob pena de se punir apenas os menos abastados, em flagrante violação ao princípio da isonomia. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Habeas corpus conhecido e ordem concedida, ratificando-se a liminar anteriormente deferida, para dispensar o pagamento da fiança arbitrada em face do paciente, mantidas as demais medidas cautelares impostas pelo juízo de origem. Tese de julgamento: "Configura constrangimento ilegal a manutenção da prisão exclusivamente em razão do não pagamento de fiança, quando demonstrada a hipossuficiência econômica do acusado." "A fiança não pode ser utilizada como obstáculo à liberdade daqueles que, por hipossuficiência econômica, não podem arcar com o valor arbitrado, devendo ser dispensada nos termos do art. 325, §1º, I, do CPP." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII e caput; CPP, arts. 325, §1º, I, e 350. Jurisprudência relevante citada: STJ - HC 728814/PR 2022/0070159-9; STJ - AgRg no HC 582.581/GO; STJ - AgRg no HC 583.258/MG; STJ - HC 547.948/DF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8049259-36.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante Bel. Gustavo Rodrigues Porto, e como paciente, JORGE RAMOS DE OLIVEIRA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Teixeira de Freitas/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e CONCEDER a Ordem de habeas corpus, ratificando a liminar anteriormente deferida em sede de plantão judiciário, para dispensar o pagamento da fiança arbitrada em face do paciente JORGE RAMOS DE OLIVEIRA, mantidas as demais medidas cautelares impostas pelo juízo de origem, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Desa. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 64